Tribunal: TJDFT
Processo: 0742647-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742647-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: RICARDO BRIZOLIM - ME, BRUNO DOUGLAS PEREIRA LOPES, RICARDO BRIZOLIM D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Execução – Consulta Sistema SISBAJUD – Reiteração de Pesquisa – Ausência de Urgência Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face da decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu a reiteração da pesquisa SisbaJud, pois não demonstrada qualquer modificação da situação financeira da parte executada desde a última pesquisa realizada ou sem que, de qualquer modo, a parte autora tenha justificado a possibilidade de êxito da medida. O agravante pleiteia o deferimento de nova pesquisa no Sisbajud, de forma reiterada, ao argumento, em síntese, de que "A exigência de demonstração prévia de alteração patrimonial da parte executada como condição para a reiteração da busca contraria o princípio da efetividade da execução, uma vez que o SISBAJUD é um instrumento projetado para auxiliar na localização de bens, independentemente de prova pré-constituída de mudança fática". Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, na medida em que o recorrente sequer tece arrazoado acerca do perigo de grave dano concreto na espécie. Com efeito, em suas razões recursais, a parte agravante requer a concessão de antecipação da tutela recursal para o imediato deferimento da medida requerida, alegando que "O perigo de dano decorre da demora na obtenção da satisfação do crédito, que tende a ser continuamente postergada diante da resistência do devedor em adimplir sua obrigação", motivo insuficiente para amparar o pleito de urgência. Não vislumbro, assim, qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto a acarretar o deferimento da medida pretendida, mormente em razão da ausência de elementos concretos de prejuízos ao agravante ou até mesmo porque a concessão da medida esgotaria o objeto do presente recurso. A alegação genérica de risco de dano, especialmente em relação ao transcurso de tempo para satisfazer efetivamente a execução, não é suficiente para caracterizar um dano irreparável ou de difícil reparação. É imprescindível que a parte interessada comprove de maneira concreta e inequívoca o dano de difícil ou impossível reparação no caso de a medida não ser prontamente deferida, o que não ficou demonstrado no presente caso. Dessa forma, inexiste perigo suficiente para imediata apreciação do pedido de tutela sumária, capaz de postergar o contraditório civilista, porquanto não demonstrado o perigo na demora apto a ocasionar prejuízo irreversível ao recorrente. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. À parte agravada para contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator